Tribunal: TJDFT
Processo: 0748380-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MENSAGENS PARA OCULTAÇÃO DAS PROVAS E PROMESSA DE UM DOS ACUSADOS DE QUE ACERTARIA AS CONTAS COM O DELATOR. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputado à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais bem como da natureza e da quantidade da droga, mais de 90 quilos de cocaína, com forte envolvimento da paciente na associação, composta por onze indiciados, pois participou de toda a ação de escolta ao caminhão, que culminou com a apreensão da droga e prisão dos indiciados, o que indica que ela merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social.
4. A prisão cautelar por conveniência da instrução criminal justifica-se em razão do conteúdo das mensagens enviadas pela paciente, no sentido de ocultação das provas, bem como pela promessa de um dos denunciados, no sentido de que acertaria as contas com o delator.
5. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação da paciente se subsuma a alguma das hipóteses ali previstas.
6. Mostra-se inviável a substituição da prisão cautelar por domiciliar, uma vez que não restou comprovado que a paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.